Tribunal: STF
Processo: AI 294444
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU
CONTROVÉRSIA ACERCA DA FORMA DE PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta, se existente, somente
adviria de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.